Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737189-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: José Marco Tayah e Marco Tayah Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Marco Tayah e Marco Tayah (Id. 48797760) contra acórdão (Id. 48422600) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes. O presente recurso foi incluído em sessão ordinária virtual de julgamento agendada para o dia 30 de agosto de 2023 por esta Egrégia 2a Turma Cível. Aos 16 de agosto de 2023 os embargantes formularam o requerimento referido no Id. 50135946, tendo solicitado a retirada do processo de pauta. Por meio da certidão referida no Id. 50302825 verifica-se a efetiva retirada do processo da pauta de julgamento da 29a Sessão Virtual. Aos 11 de setembro de 2023 o aludido processo foi novamente incluído em sessão ordinária presencial de julgamento agendada para o dia 27 de setembro de 2023. Os embargantes formularam o requerimento referido no Id. 51221779, oportunidade em que solicitaram a retirada do processo de pauta e sua posterior inclusão em “sessão telepresencial”, considerando que o domicílio profissional dos procuradores está localizado na cidade do Rio de Janeiro. Em que pese a juntada, pelos recorrentes, da petição aludida, convém destacar que a sessão ordinária presencial é transmitida por meio das plataformas “Teams” e “YouTube” e que os procuradores podem dela participar virtualmente, desde que tenham domicílio profissional em cidade diversa deste Distrito Federal nos termos da certidão referida no Id. 51174009. Diante do exposto mantenha-se o recurso em pauta. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator